Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-11.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005692-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), RENAN DIEGO DA SILVA - CPF: 049.338.581-95 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1005692-11.2022.8.11.0001

Embargante:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - N
Ã
O PADRONIZADO

Embargado:
RENAN DIEGO DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10-14/04
/2023

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
/CONTRADIÇÃO
.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS AFASTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Na espécie, verifica-se que a
decis
um

embargada comporta reforma,
em razão da
aplicação da
Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
ao caso em apreço
,
porquanto
existente
s
inscriç
ões

preexistente
s

em nome d
o
consumidor
no
c
adastro de
p
roteção ao
c
rédito.

3.
Embargos acolhidos com efeito
s
infringentes para afastar a condenação a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face da
decisum
abaixo ementada.

“
SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2. Diante da negativa do Recorrido em ter celebrado contrato com o Recorrente, cabia a este o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do Termo de Cessão de Crédito e do contrato originário firmado entre a empresa cedente e o consumidor, não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Não há se falar em condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. No que se refere ao quantum a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, não está o julgador adstrito aos parâmetros do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base em parâmetros de equidade, nos termos do § 8.o do art. 85 do Código de Processo Civil.

11. Destarte, condeno o Recorrente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que com base nos critérios do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais
).
.

A

empresa
Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de
omissão
no julgado, porquanto não
fora

observad
o

o
s
apontamento
s
preexistente
s

em
nome d
o
consumidor nos órgãos de
proteção ao
crédito, conforme extrato carreado
aos autos
(ID
135678164
)
.

Ao final,
a
Embargante
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado
, bem como pela
atribuição de efeitos infringentes, com a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023